Tribunal: TJMT
Processo: 1003560-09.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1003560-09.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ARMANDO OTAVIO MARCONDES GUIDIO - CPF: 278.237.098-72 (APELADO), MAURO VIVEIROS - CPF: 824.793.488-49 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA GUIDIO - CPF: 692.594.291-53 (APELADO), MARCELO LINCOLN GUIDIO - CPF: 502.307.191-04 (APELADO), AMANDA APARECIDA GUIDIO FERRO - CPF: 800.074.651-49 (APELADO), ALINE APARECIDA GUIDIO - CPF: 891.031.651-91 (APELADO), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ARMANDO OTAVIO MARCONDES GUIDIO (APELADO), ALINE APARECIDA GUIDIO - CPF: 891.031.651-91 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA APARECIDA GUIDIO FERRO - CPF: 800.074.651-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO LINCOLN GUIDIO - CPF: 502.307.191-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA GUIDIO - CPF: 692.594.291-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO -
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais – preliminar de cerceramento de defesa – rejeitada – ofensa a principio da dialeciticada – não configurado - transferÊncia de hospital – rede credenciada – dentro da area de abrangencia - possibilidade – negativa injustificada – dano moral configurado – recurso desprovido.

Trata-se de plano de saúde de abrangência nacional, portanto, não há que falar que estava
fora da área de atuação do referido plano.

Conforme declaração da própria operadora de plano de saúde o Hospital pertencente à rede credenciada da Unimed Cuiabá. Portanto, devidamente atendido a legislação de regência posto tratar-se de hospital capacitado e credenciado à rede de atendimento da operadora de Plano de Saúde.

Toda situação criada pela própria Apelante criou apreensão psicológica e angustia, não configurando mero aborrecimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º 1003560-09.2021.8.11.0003 – Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais – proposta por

ESPÓLIO DE ARMANDO OCTÁVIO MARCONDES GUIDIO – julgou procedente os pedidos formulados na petição inicial, condenou a parte demandada ao pagamento da quantia de R$ 20.000,00, a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1º do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá se dar a partir da citação, bem como a correção monetária pelo INPC, a partir da prolação da sentença. Condenou ainda, a parte demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, que decisão apelada não pode prevalecer, pois foi proferida em discordância com o ordenamento jurídico, não observando a legislação que rege a matéria, bem como, não verificando as contraprovas carreadas aos autos pela Apelante.

Suscita
preliminar de cerceamento de defesa
, para tanto, alega que o juízo “a quo” ignorou o pedido de produção de provas, quando ainda existiam situações a serem provadas, ocasionando cerceamento de defesa, o que torna nula a sentença de apelada.

Alega que o caso não comportava julgamento antecipado, por não tratar de matéria exclusivamente de direito, havendo necessidade de aferição de prova pericial, testemunhal e documental.

Que a prova pericial seria imprescindível para comprovar a ausência de obrigatoriedade da operadora ao custeio integral de tratamento realizado em Hospital não credenciado, com TABELA PRÓRPIA/ALTO CUSTO, como é o caso do Hospital Beneficência Portuguesa em São Paulo, o que comprovaria a ausência de qualquer ato ilícito capaz de ensejar a condenação desta Apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Ainda, que através de perícia médica seria possível comprovar a existência de nosocômio dentro da rede credenciada da Apelante apto à tratar a moléstia que acometeu a Apelada.

Assim, que resta cristalinamente demonstrado que a atitude do juízo a quo foi precipitada, já que toda matéria probatória requerida nos autos, fora sumariamente desprezada, em detrimento ao direito de produção das provas necessárias ao deslinde do caso.

No mérito, que em verdade trata-se de tentativa da parte Apelada de exigir o custeio integral de tratamento realizado fora da rede credenciada da operadora, em Hospital de Tabela Própria/Alto Custo, expressamente excluído da área contratual.

Destaca que sempre cumpriu com suas obrigações contratuais e disponibilizou todo o necessário para o tratamento do Apelado, de modo que, jamais houve qualquer negativa de atendimento, sempre que este necessitou e solicitou atendimento médico ou hospitalar, nos termos do contrato avençado entre as partes, os mesmos foram autorizados, realizados e custeados pela Operadora de Planos Saúde.

Defende a inexistência de lei que imponha à operadora de plano de saúde a obrigatoriedade ao custeio integral de tratamento realizado fora de rede credenciada, como pretendido pela parte apelada, não havendo ainda, que se falar em qualquer indenização por danos morais.

Discorre sobre a legislação aplicável à espécie e o princípio da especialidade.

Sustenta a ausência de ilicitude por parte da Unimed Cuiabá, que houve cumprimento do contrato conforme ditames legais, bem como que é expressa a previsão de exclusão de cobertura de tratamento realizado em instituição hospitalar não conveniada.

Consigna que o vínculo contratual pactuado entre as partes prevê os parâmetros para a cobertura do referido instrumento particular, obrigando a Contratada/Apelante a prestar aos usuários inscritos assistência médica nos termos da legislação de regência e em conformidade com o pacto contratual estabelecido.

Que o contrato do qual o Apelado é beneficiário, não lhe dá direito a atendimento irrestrito, em hospitais e por profissionais de sua preferência pessoal.

Destaca que a cláusula I, item 1.1, do instrumento contratual firmado entre os litigantes delimita de forma incontroversa os limites de abrangência da assistência médica hospitalar.

Assim, que a família do Apelado optou de por livre e espontânea vontade buscar tratamento no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, na cidade de São Paulo/SP, mesmo tendo pleno conhecimento de que o tratamento no nosocômio em questão não possuía cobertura contratual por não pertencer à rede credenciada da Unimed Cuiabá, sendo o hospital de alto custo (tabela própria), conforme expressamente, e de forma clara, consta do contrato.

Ainda, que referido hospital não é o único nosocômio a dispor de vaga para fornecimento de tratamento, sendo que o mesmo está disponível no Hospital Beneficência Portuguesa São Joaquim, pertencente à rede credenciada da Unimed Cuiabá, inexistindo motivos para uso de hospital não credenciado.

Destaca também, que nas disposições contratuais acerca do atendimento fora da área de atuação, estão previstas na Clausula IX, sendo que o item 9.1 versa especificamente acerca da exclusão de cobertura de atendimento em hospitais que utilizem tabela própria alto/custo como é o caso do Hospital Alemão Oswaldo Cruz,

Ainda, que não se está discutindo a cobertura do tratamento, mas tão somente o local da sua realização, que pelo contrato e legislação de regência deve se dar por hospital capacitado e credenciado à rede de atendimento da operadora de Plano de Saúde.

Assim, que inegável, a legalidade da conduta na Unimed Cuiabá

em não autorizar o atendimento em nosocômio expressamente excluído da área contratual.

Acerca dos critérios para reembolso o valor de tabela de tratamento realizado fora da área de abrangência

Apresentar os documentos exigidos e demonstrando cumprir com os requisitos contratuais previstos: comprovar inexistência de estabelecimento credenciado no local, recusa do hospital conveniado de receber o paciente, e a urgência/emergência do tratamento, conforme previsto na Cláusula XIV do contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares.

No entanto, tendo a família optado pelo tratamento fora da área de abrangência do contrato, e ainda de alto custo, não preenche os requisitos necessários para ter direito a reembolso.

Aduz que o reembolso no valor de tabela, conforme apontado em sentença, somente deve ocorrer em casos excepcionais desde que preenchido os requisitos elencados no art. 12, inciso VI da Lei 9.656/98, o que não foi o caso dos autos.

Assim, que o apelo merece integral provimento, para afastar por completo a obrigação imposta à Apelante, no tocante ao custeio no valor da tabela do tratamento realizado pela Apelada no Hospital Beneficência Portuguesa na cidade de São Paulo, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no contrato, em clausula que apenas reproduz o disposto no inciso VI do artigo 12 da Lei 9.656/98 e do entendimento jurisprudencial acerca da matéria.

Discorre sobre a validade das cláusulas contratuais.

Sustenta a inexistência do alegado dano moral; no entanto, caso se entenda pela ocorrência dano moral, o que somente se cogita em obediência ao princípio da eventualidade, jamais poderão ser eles arbitrados na forma determinada em sentença, ou seja, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o que configura em enriquecimento ilícito, que repudiado pelo ordenamento jurídico nacional (art. 884 do Código Civil)

Requer seja ao final dado integral provimento a esta Apelação para que seja reformada a r. sentença, julgando a ação totalmente improcedente, condenando os Apelados nos efeitos de praxe e invertendo-se o ônus da sucumbência, haja vista ter a Apelante agido em conformidade com as cláusulas contratuais pactuadas pelas partes, bem como de acordo com a legislação de regência, nada havendo conduta ilegal ou abusiva desta operadora, nos termos do que aventado nas razões recursais;

b) Não sendo esse o entendimento de Vossas Excelências, requer que seja afastado condenação de indenização por danos morais ou, ao menos, minorando o quantum;

c) A intimação da parte adversa para, no prazo legal, querendo, apresentar contrarrazões;

d) Em caso de não-provimento do presente recurso — o que se menciona em homenagem ao princípio da eventualidade — fica desde logo expressamente prequestionada a matéria posta à apreciação deste e. tribunal.

Contrarrazões (id.n.º 160275209).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

P R E L I M I N A R

- CERCEAMENTO DE DEFESA – DA APELANTE UNIMED

Malgrado as alegações da Apelante, tem-se que não há qualquer violação ao contraditório e à ampla defesa, e nem ao devido processo legal, pois o Magistrado “a quo” já detinha elementos de prova suficientes para decidir a lide.

De início, no tocante à solicitação de prova pericial, dispõe o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

No caso, em que pese os argumentos coligidos aos autos, não merece razão a recorrente quanto ao pedido de produção de prova pericial, isso porque,
o juiz é o destinatário das provas cabendo a este analisar a pertinência na produção das provas requeridas ou sua complementação.
Logo, não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende por julgar antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória,
cabendo a este indeferir as inúteis para o deslinde da controvérsia.

O i. Doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves ensina sobre a pertinência e a relevância da produção de provas: “A produção de provas de alegações de fatos impertinentes, ou seja, que não se relacionam à causa posta à apreciação do juiz, é medida inútil, e por isso dever ser evitada em prol do princípio da economia processual. O mesmo ocorre com os fatos irrelevantes, que, mesmo dizendo respeito à causa, em nada influenciam o convencimento do juiz. (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Processo Civil, Ed. Método, 5ª ed. Pág. 416).

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
– REJEIÇÃO - PLANO DE SAÚDE - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE
DEFESA
DO CONSUMIDOR – PACIENTE DIANSTICADA COM DEPRESSÃO GRAVE E IDEAÇÃO SUICIDA - TRATAMENTO COM MEDICAÇÃO SEM RESULTADOS – INDICAÇÃO DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA - POSSIBILIDADE – SISTEMA DE REEMBOLSO CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Rejeita-se a
preliminar
de
cerceamento
de
defesa
pela ausência de oitiva de testemunhas, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15, mormente no caso em que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento.
Nos termos dos precedentes firmados no julgamento dos EREsp nº 1.886.929 e EREsp nº 1.889.704, da Segunda Seção do STJ, cabe a requerente/apelada o ônus da comprovação de que o tratamento pretendido, em que pese não constar do Rol de Eventos e Procedimentos em Saúde da ANS, se encaixa nas excepcionalidades à regra da taxatividade do rol, a saber: “(i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a comissão de atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.”
Desse modo, demonstrada a ineficácia do tratamento convencional, a Estimulação Magnética Transcraniana se mostra como alternativa a fim de propiciar a melhora da saúde da parte apelada, ressalvando-se que os procedimentos realizados com profissionais não credenciados à empresa apelante devem limitar-se ao valor efetivamente contratado com o plano de saúde, conforme cláusula contratual de reembolso.
A operadora de plano de saúde não pratica ato ilícito gerador de dano moral, por si só, ao negar a cobertura de determinado procedimento, segundo sua interpretação contratual. Precedentes do STJ (AgInt no REsp 1270321/RS; AgInt no REsp 1790810/SP e AgInt no REsp 1812237/SP).-
(N.U 1037340-88.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 08/03/2023)

Assim justificou o MM. Juiz o julgamento antecipado da lide:

“
De proêmio, consigno que cabe ao juiz condutor do feito deferir ou não a produção de determinada prova requerida, conforme considere necessária ou não à elucidação dos fatos ou de suas circunstâncias, evitando-se, desta forma, a realização de atos processuais desnecessários, impertinentes ou procrastinatórios, isto é, o juiz é como o destinatário das provas, sendo este convencido pelas evidências carreadas no presente feito.

A jurisprudência:

(...)

No caso dos autos, não se faz necessária à produção de prova testemunhal, uma vez que as provas documentais e as declarações já colacionadas aos autos são suficientes para fornecer elementos ao julgamento da lide, e a prova testemunhal, tendo em vista o caso concreto apresentado, não seria capaz de elucidar nenhum fato trazido à apreciação deste Juízo, de forma que em nada contribuiria para a formação da convicção.

Frise-se que não há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto as partes apresentaram suas provas quando da petição inicial, da contestação e da impugnação, pelo que aproveito os argumentos trazidos por este para análise da demanda.

Desta forma, passo ao julgamento antecipado da lide.”

Sobre o tema colaciona-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, mutatis mutandis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE DA SENTENÇA - PROVA ORAL E PERICIAL – DESNECESSIDADE - MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO – REJEIÇÃO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – SÚMULA 469 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - MÉRITO – SEGURADA PORTADORA DE EDEMA MACULAR DIABÉTICO – RETINOPLATIA DIABÉTICA – APLICAÇÃO DE INJEÇÕES DO MEDICAMENTO EYLIA 40 MG/ML - INDICAÇÃO POR ESPECIALISTA – MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NO ROL DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – IRRELEVÂNCIA – RISCO DE PERDAS VISUAL IRREVERSÍVEL – NECESSIDADE DO TRTATAMENTO – AFERIÇÃO PELO MÉDIO RESPONSÁVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a produção de prova oral ou pericial mostra-se desnecessária para o deslinde da controvérsia, cuja matéria é eminentemente de direito, bem como quando a sua realização poderá ser inócua. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor as relações entre o segurado e plano de saúde privado, inteligência da Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça. (...)” (Ap 156752/2016, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017). Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

Rejeito, pois, referida preliminar.

PRELIMINAR - FALTA DE PRESSUPOSTO RELATIVO À REGULARIDADE FORMAL DO RECURSO – SUSCITADA

PELO ESPÓLIO DE ARMANDO OTÁVIO MARCONDES GUIDIO.

A parte Apelada por sua vez suscitou preliminar de falta de pressuposto relativo a regularidade formal do recurso – sob alegação de que a Apelação não impugnou o fundamento central de sentença de que a parte foi transferida para o Hospital Beneficência Portuguesa, tendo em visa que nosocômio em questão seria de sua rede credenciada, como definido pela própria demandada.

Sustenta que a incongruência é manifesta, pois, como se observa, enquanto a sentença afastou a única tese da ré, de que o autor pediu transferência para o hospital Oswaldo Cruz, de alto custo fora da rede credenciada, ao fundamento de que ela própria afirmou na contestação que o Hospital Beneficência Portuguesa - para onde efetivamente o autor foi transferido - pertence à sua rede conveniada, a apelante volta a insistir, em sede de apelação, na alegação rechaçada pela sentença sem qualquer argumento novo.

Como bem destacada pelo douto Procurador de Justiça em seu parecer (id.n.º 167297662): “entendo também que não deve ser acolhida tal preliminar, haja vista que a apelante utilizou de vários argumentos para rebater a sentença recorrida.”

Isto posto rejeito referida preliminar.

Mérito.

Destaca a Apelante em suas razões recursais, que não se está discutindo a cobertura do tratamento, mas tão somente o local da sua realização, que pelo contrato e legislação de regência deve se dar por hospital capacitado e credenciado à rede de atendimento da operadora de Plano de Saúde.

Pois bem.

No que se refere à discussão acerca do nosocômio para o qual foi transferido o Autor, não deveria sequer ser objeto de discussão no presente recurso, posto que, conforme se extrai dos autos de origem, houve requerimento de substituição da unidade hospitalar inicialmente pretendida, qual seja Hospital Alemão Oswaldo Cruz para o Hospital Beneficência Portuguesa, o que foi devidamente deferido pelo juízo “a quo”
(id.n.º 160274382).

No que tange a abrangência do plano de saúde, extrai-se dos autos, que se trata de abrangência nacional, portanto, não há que falar que estava
fora da área de atuação do referido plano.

Quanto à discussão se o nosocômio pertencia a rede credenciada, a própria Apelante afirma em suas razões o Hospital Beneficência Portuguesa faz parte de sua rede credenciada, vejamos: (id.n.º 160275206-pág.14): “
De fato, o Hospital Oswaldo Cruz não é o único nosocômio a dispor de vaga para fornecimento de tratamento, sendo que o mesmo ESTÁ DISPONÍVEL NO HOSPITAL BENEFICÊNCIA PORTUGUESA SÃO JOAQUIM, pertencente à rede credenciada da Unimed Cuiabá, inexistindo motivos para uso de hospital não credenciado
.”

Assim, entendo devidamente atendido a legislação de regência posto tratar-se de hospital capacitado e credenciado à rede de atendimento da operadora de Plano de Saúde.

Quanto a condenação em dano moral entendo que a mesma deve ser mantida ante a injusta recusa e descaso da Apelante na condução da solicitação de transferência solicitada pelo autor.

Veja, a ação de origem foi proposta em 18/02/2021, a liminar foi deferida em 19/02/2021, a Unimed Federação foi citada em 19/02/2021, conforme certidão do Oficial de Justiça (id.n.º160274370).

No dia 23/02 a parte autora comunica a ausência de cumprimento da ordem liminar. O juízo, no mesmo dia determina o cumprimento da decisão de transferência no prazo máximo de 24horas (id.nº 160274375).

No mesmo dia 23/02/2021 a parte autora requer a substituição do nosocômio, para Hospital Beneficência Portuguesa (id.n.º 160274379).

No dia 24/03/2021 o juízo defere a substituição de nosocômio (id.n.º 160274382), sendo a Unimed Federação intimada no dia 24/02/2021 conforme certidão do Oficial de Justiça (id.n.º 160274383).

Veja, em suas razões a Apelante defende que o Hospital Beneficência Portuguesa “
pertencente à rede credenciada da Unimed Cuiabá”,
no entanto criou todo imbróglio, sendo que a situação poderia ter sido resolvida à época, inclusive na mesma semana em a ação foi proposta, ante a existência de vaga no referido hospital.

Assim, entendo que toda situação criada pela própria Apelante criou apreensão psicológica e angustia, não configurando mero aborrecimento.

No caso, o montante fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) não se mostra exorbitante em relação à recusa injustificada de transferência de nosocômio por parte da operadora de plano de saúde.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho incólume a sentença apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023